Tribunal: TJDFT
Processo: 0732908-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de furto qualificado de cabos de energia. Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Reiteração criminosa. Pacientes reincidentes. Periculosidade in concreto. Garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida; ordem denegada.